Tribunal: TJMT
Processo: 1022848-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022848-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (RECORRENTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (RECORRENTE), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (VÍTIMA), FABRICIO MERINO DE MACEDO - CPF: 024.845.561-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 080.327.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA - CPF: 058.085.421-38 (VÍTIMA), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA SILVA DE JESUS - CPF: 061.103.191-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELE DINIZ DE SOUZA - CPF: 050.335.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022848-49.2021.8.11.0000

RECORRENTE: LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, LOUGAS AUGUSTO, NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL, TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECISÃO DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO A
TODOS OS ACUSADOS
– CÁRCERE PRIVADO MAJORADO [EM RAZÃO DO GRAVE SOFRIMENTO INFLIGIDO À VÍTIMA] – CRIME CONEXO IMPOSTO SOMENTE À
LOUGAS AUGUSTO
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXCESSO DE LINGUAGEM – PARCIAL ACOLHIMENTO – EVIDENCIADA A PRESENÇA DE JUÍZO DE VALOR EM RELAÇÃO À PRONÚNCIA DE
LOUGAS AUGUSTO
– POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE O CONSELHO DE SENTENÇA – NULIDADE DECRETADA – ANÁLISE DAS TESES MERITÓRIAS PREJUDICADAS – RECURSO DAS ACUSADAS
LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA
,
NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA
E
MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS DA SILVA
:
1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ATINENTE A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DOS CELULARES DAS DENUNCIADAS – PRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUE OS FATOS IMPUTADOS TENHAM SIDO TRATADOS POR INTERMÉDIO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS;
2)
PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DELAS NOS CRIMES IMPUTADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado juízo de valor na decisão de pronúncia, valendo-se o juiz de expressões assertivas quanto a autoria imputada a um dos acusados, imperioso o reconhecimento da nulidade do
decisum
em relação à
LOUGAS AUGUSTO
, ficando prejudicada a análise das demais pretensões deduzidas por seu advogado.

Não há nulidade processual, por cerceamento de defesa quando o documento pretendido pela defesa, não influência na decisão de pronúncia das acusadas, sobretudo por não ter sido verificado que os aparelhos telefônicos apreendidos foram utilizados por elas para tratativas relacionadas aos crimes que lhes foram imputados na denúncia.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia em relação às acusadas
LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA
,
NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA
e
MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS DA SILVA
, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022848-49.2021.8.11.0000

RECORRENTES: LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA,

LOUGAS AUGUSTO,

MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso em Sentido Estrito interpostos por LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA, LOUGAS AUGUSTO, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos PJe n. 1000083-14.2021.811.0088, que julgou a denúncia parcialmente procedente e pronunciou
todos os acusados
como incursos nas sanções dos artigos 121, §2
o
, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [homicídio qualificado – pelo motivo fútil, torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima], além de imputar ao
segundo acusado
o crime do artigo 148, §2o, do Código Penal [cárcere privado majorado – em razão do grave sofrimento imposto à vítima], submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa de
LARISSA
,
MARIA
e
NATHALIA
assevera que houve cerceamento de defesa, em razão de não ter sido juntado nos autos o relatório pericial atinente à quebra do sigilo telefônico dos celulares das acusadas. No mérito, aduz que não há provas bastantes de suas participações nos crimes, razão pela qual almejam suas despronúncias [doc. digital n. 113375943].

Por sua vez, LOUGAS pede o afastamento das qualificadoras e sua absolvição do crime conexo previsto no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, sob o argumento de que o adolescente já era corrompido à época da infração [doc. digital n. 113375953].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão objurgada [docs. digitais n. 113375957 e 113375965].

A decisão foi mantida em juízo de retratação [doc. digital n. 113375961].

A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos [doc. digital n. 115178460].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1022848-49.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Aduz o Procurador de Justiça que a decisão de pronúncia é nula, uma vez que o juiz singular teria adentrado em matéria de competência do Tribunal do Júri, utilizando expressões que poderão influenciar negativamente a convicção dos jurados.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão de pronúncia, assinalando o trecho impugnado,
verbi
s:

“...

No pertinente a Lougas, malgrado sua opção pelo silêncio,
a prova dos autos é
linear e segura
em demonstrar ser
indubitável
a participação dele nos crimes
denunciados porque, ainda que não se tenha claro quem foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima,
não há discussão de que ele
, na companhia do adolescente J.V.A.D.S., no dia 13/01/2021 foi até a casa do filho de Márcio José, e depois, com a referida vítima dominada, dirigiu-se até a casa de Márcio, levou-o, a bordo do FIAT/UNO usado como referencial para identificação do paradeiro dos supostos autores dos crimes em análise, para uma região erma, afastada do centro urbano da cidade e esteve presente quando foram efetuados os disparos de arma de fogo (revólver calibre 38, marca Rossi, no de série D997470) que atingiriam Márcio e foram causa direta de sua morte.

Não há
, do mesmo modo,
controvérsia sobre o envolvimento
de Lougas na suposta situação de privação da liberdade
de Jonas Roberto Cardoso Silva (filho de Márcio), que também teria contado com a participação do adolescente, seu amigo e com quem veio desde a cidade de Alta Floresta/MT, dias antes de todo esse enredo delituoso.

Assim, a pronúncia de Lougas Augusto é medida que decorre dos fortes indícios de autoria delitiva e não enseja grandes dificuldades,
tendo inclusive sido
admitida
pela própria defesa técnica do réu, que se limitou a questionar a incidência das qualificadoras apostas na denúncia, não negando a participação no evento principal, em si
[...]”
(doc. digital n. 115178460).

Como é cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e está adstrito à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. Segundo a mais abalizada doutrina, nela deve-se evitar o exame aprofundado da prova, a fim de não influir no convencimento dos jurados.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, pontua que:

“[...]
a pronúncia não pode conter termos exagerados, nem frases contundentes (ex: ‘é óbvio ser o réu o autor da morte da vítima’, quando aquele nega a autoria). Porém, não pode prescindir de motivação. Do contrário, não passaria de um mero despacho de expediente
. Se a defesa alega e reclama do magistrado a absolvição sumária, por legítima defesa, por exemplo, torna-se essencial que o julgador afaste a excludente e pronuncie o réu, sem, contudo, manifestar-se avesso, terminantemente, à tese defensiva. Assim fazendo, pode comprometer a isenção futura dos jurados, pois o defensor terá o direito de reiterar o pedido de absolvição, com base nesse mesmo motivo, em plenário. [...]”
(Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6a edição, págs. 98/99).

Como bem destacado no parecer ministerial, o juiz da causa se excedeu quando fundamentou o
decisum
em relação à
LOUGAS
, valendo-se de expressões assertivas quanto a autoria a ele imputada, o que poderá influir negativamente na convicção do Conselho de Sentença, em prol da acusação.

Na hipótese dos autos, o juiz singular fez as seguintes assertivas: 1) “a prova dos autos é linear e segura em demonstrar ser indubitável a participação dele nos crimes”; 2) “não há discussão de que ele, na companhia do adolescente [...] foi até a casa do filho [da vítima]”; 3) “não há [...] controvérsia sobre o envolvimento de Lougas na suposta situação de privação da liberdade do filho da vítima”; 4) “decorre dos fortes indícios de autoria delitiva e não enseja dificuldades, tendo inclusive sido admitida pela própria defesa técnica do réu [...] não negar a participação no evento principal [...]”.

É cediço que é defeso ao julgador contemplar expressões como “não há discussão”, “é indubitável a participação”, “inexiste controvérsia sobre o envolvimento”, tampouco afirmar categoricamente que o agente é o autor do crime que ceifou a vítima da vítima, dada a grande possibilidade de que a decisão influencie os jurados que lerem a pronúncia.

Nesse sentido, colho precedentes dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“RSE. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Embora se considere obrigatória, em homenagem à plenitude de defesa, a apresentação de Resposta à Acusação, sua ausência nos autos só importa em anulação se existir insurgência oportuna ou, não sendo o caso, verificar-se prejuízo efetivo ou presumido. Caso em que nada disso ocorre.
NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. RECONHECIMENTO EX OFFICIO.
1. Uma cópia da sentença de pronúncia é entregue aos jurados no dia da sessão plenária, conforme determina o art. 472, parágrafo único, do CPP, pelo que se mostra imprescindível zelar pelo comedimento da linguagem nela utilizada; afinal, a
valoração de prova emitida por Juiz de Direito, no sentido de indicar a interpretação que faz do fato, tem negável potencial de influir no ânimo de julgadores leigos, cuja isenção e independência é imprescindível preservar. 2. Exorbitando a sentença do limite de linguagem, mesmo que em apenas uma parcela da fundamentação, impõe-se a decretação da sua nulidade, inclusive ex officio
. PRELIMINAR ARGUIDA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA EX OFFICIO. MÉRITOS RECURSAIS PREJUDICADOS”
(TJRS, Recurso em Sentido Estrito, No 50068743620178210073, Segunda Câmara Criminal, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 23-02-2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DEFENSIVA. 1. NULIDADE. TEOR DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, § 1.o, DO CPP EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECRETADA. ANÁLISE DAS TESES DA DEFESA QUANTO AO MÉRITO PREJUDICADA. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 1. Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas
de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados
, usurpando a competência expressa no art. 5.o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 1.1.
Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões
como “apontaram para o réu como sendo um dos responsáveis pelo crime em questão”; “o acusado é que foi um dos responsáveis pelo início do crime”; “está caracterizada a qualificadora do motivo torpe tal como descrito na denúncia”, “o recurso que dificultou a defesa do ofendido também está demonstrado”,
dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados. Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal
”
(TJMT, N.U 1020017-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO ANULADA. Incorre em
nulidade, por excesso de linguagem, a decisão que emprega expressão assertiva quanto aos indícios de autoria e validade de determinada prova, além de afastar, de forma incisiva, as teses defensivas
”
(TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0699.19.005475-8/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

Com essas considerações,
acolho em parte
a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, declarando nula a decisão de pronúncia
somente
em relação ao acusado,
LOUGAS AUGUSTO
, ficando prejudicada a análise do mérito recursal ofertado por sua defesa.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE
LARISSA, MARIA e NATHALIA: CERCEAMENTO DE DEFESA

As recorrentes verberam que a falta do relatório pericial – referente à quebra do sigilo telefônico dos seus aparelhos celulares – é causa de nulidade do processo por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo “
os atos serem refeitos a partir da apresentação das alegações finais, tão logo seja realizada a juntada pela serventia do juízo”
.

De fato, verifico que, até a prolação da decisão de pronúncia, o laudo investigativo não havia sido juntado nos autos, tendo a Gestora Administrativa oficiado à POLITEC da Comarca de Sinop/MT para que remetesse ao juízo o documento na sua integralidade (doc. digital n. 113375967).

Também não desconheço que a juntada do laudo servirá para melhor elucubrar os fatos e para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa; contudo, como bem destacou o juiz singular, a falta do exame pericial não acarretou vícios para a constatação dos indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes imputados às acusadas.

Aliás, a preliminar foi rechaçada na decisão de pronúncia e também no juízo de retratação, com os seguintes fundamentos, os quais
também
adoto como razões deste voto,
verbis
:

“Prefacialmente a análise do mérito, cabe, desde logo, apontar que o pedido de quebra de sigilo de dados referente à 06 (seis) celulares apreendidos foi deferido no bojo do incidente processual no 1000059-83.2021.811.0088, e através de ofício juntado nesses autos, apresentou a Autoridade Policial relatório de investigação policial no 04/2021 apontando que dos seis aparelhos, apenas dois encontravam-se com as senhas corretas, sendo o da vítima Márcio José e do acusado Mateus Costa, e em diligência realizada neles não foi encontrado nada que pudesse auxiliar na elucidação do crime aqui denunciado, tendo os demais celulares sido encaminhados para a Politec para perícia, não sobrevindo qualquer informação posterior sobre o resultado dessas pesquisas, razão porque, assiste razão à defesa das rés Nathalia, Larissa e Maria Geralda quando aponta não ter aportado os autos o referido laudo investigativo, o que se constitui em prova judicial que comporta apropriação por qualquer dos sujeitos processuais, e, sendo assim, em subserviência ao direito de ampla defesa, considerando que houve o encerramento da primeira fase do rito especial aplicável aos crimes dolosos contra a vida, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a Autoridade Policial esclareça e apresente o relatório referente aos demais celulares apreendidos e encaminhados para a perícia, tendo em vista que o prazo concedido na representação há muito se esvaiu, devendo, no mesmo prazo, juntar aos autos o laudo de necropsia da vítima Márcio José, porque, segundo consta dos autos, em último ofício encaminhado ao juízo, destacou a autoridade que o laudo ainda não havia sido disponibilizado pela Politec em Juína, e, depois disso, não sobreveio qualquer outra informação.

Assinale-se, entretanto, que
essas diligências não infirmam a possibilidade de analisar, desde já, as imputações acusatórias dirigidas contra os réus, a uma porque não há na denúncia nem nos depoimentos prestados em juízo qualquer indicação de fatos ou atos que tenham sido discutidos ou realizados via ligação telefônica, e a duas porque há nos autos elementos probatórios razoavelmente suficientes para análise da imputação delitiva
, que, como se sabe, nessa quadra procedimental não enseja aprofundamento meritório, devendo o juízo se limitar à análise dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, avaliando-os de forma técnica, sem comprometer nem influenciar o eventual julgamento do Conselho de Sentença sobre o tema, que é, ao fim e ao cabo, o verdadeiro legitimado a analisar todo espectro acusatório e a deliberar sobre a procedência ou não da denúncia.

Desse modo, a atividade de cognição judicial aqui se restringe à análise de certeza quanto a materialidade do delito e de plausibilidade concreta (indícios suficientes) da autoria, não sendo possível aprofundar a delibação além desses parâmetros, descabendo exame sobre a culpabilidade do agente ou sobre eventuais causas justificantes de sua conduta, porque tais matérias estão afetas ao órgão constitucionalmente eleito como legitimado a julgar os crimes dolosos contra a vida”
(excertos da
decisão de pronúncia
– doc. digital n. 113375916)

“
Lado outro, em análise as razões apresentadas pela defesa das rés, destaco,
desde logo que, a preliminar de cerceamento de defesa, na forma em que debatida, não merece acolhimento, pois como enfaticamente tratado na decisão objurgada, embora assista razão a defesa quanto a juntada do laudo investigativo, dos seis aparelhos apreendidos, apenas dois estavam com as senhas corretas e neles nada que pudesse auxiliar na elucidação do crime foi encontrado
, tendo os outros quatro celulares sido encaminhados a perícia porque não acessível a equipe de investigadores da PJC nomeados como peritos ‘ad hoc’, e desde então não sobreveio o referido laudo, já que de acordo com a autoridade policial em recente resposta ao ofício enviado pelo juízo, o órgão pericial situado na cidade regional de Juína ainda não o disponibilizou Id. 71006384.

No entanto,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório, sem que isso pudesse ocasionar o retardo da análise das imputações dirigidas aos réus, cuidou o juízo em observar e destacar que partindo desde a análise da denúncia a todas as testemunhas inquiridas em juízo e demais provas existentes nos autos, não há qualquer indicação de fatos ou atos a eles imputados que tenham sido discutidos e tratados por intermédio de aparelho celular, seja via mensagem de texto, WhatsApp ou ligação telefônica, fato é que, dada a quadra processual e os limites a ela delineados na legislação de regência, e existindo material probatório suficiente para a cognição do juízo sobre a materialidade e autoria delitiva, o alegado cerceamento de defesa para refazimento dos atos a partir dos memoriais finais não se justifica
”
(excertos da
decisão prolatada em juízo de retratação
– doc. digital n. 113375960).

Depois, é assente o entendimento jurisprudencial, inclusive das Cortes Superiores, no sentido de que não se declara nulidade quando não comprovado o efetivo prejuízo da parte, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). No caso, conforme o reconhecido pela Corte de origem, os dados obtidos através da quebra do sigilo telefônico do réu não foram valorados na formação do juízo condenatório, dada a necessidade de uso de senha, a qual não restou fornecida pela empresa de telefonia, sem que o próprio julgador tenha tido acesso ao seu conteúdo. Nesse passo, não demonstrado prejuízo à parte, descabe falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 441.592/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

“[...] O Agravante e o Interessado foram condenados com base em elementos concretos e independentes dos diálogos telefônicos, que demonstram e identificam, por outros meios de provas, a atuação nos fatos criminosos a eles imputados. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
(STF, RHC 123890 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra as recorrentes,
LARISSA
,
MARIA
e
NATHALIA
, a prática do crime de homicídio qualificado
– pelo motivo fútil, torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima – e corrupção de menor [arts. 121, §2
o
, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente]

A denúncia foi assim colocada:

“[...] FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 00h30min, na Estrada Rural, denominada Salvação, nesta cidade de Aripuanã/MT, os denunciados LOUGAS AUGUSTO e o adolescente J.A.S, auxiliado pelos denunciados MATEUS COSTA BARCELOS, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), mataram a vítima Márcio José da Silva, por motivo torpe, emprego de tortura e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Rossi, no de série D997470, efetuando vários disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe ferimentos, os quais em data posterior, precisamente em 24.01.2021, foram a causa eficiente de sua morte, consoante certidão de óbito anexa a denúncia.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS, de posse de um carro FIAT UNO, dirigiu-se até a residência do filho da vítima, onde aqueles renderam o Jonas Roberto Cardoso Silva, utilizando-se de uma arma de fogo, amarrando-o e fazendo com que levasse até seu genitor e vítima Marcio José da Silva.

Ao chegarem na residência da vítima, onde também estava a denunciada NATHÁLIA, esta abriu a porta e o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS renderam a vítima, levando-o, com as mãos e os pés amarrados, junto com seu filho Jonas, para a estrada da Salvação, Zona Rural neste Município, aproximadamente 7 Km de distância do centro urbano.

No local do crime, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS retiraram Jonas e Márcio de dentro do automóvel com as mãos e pés amarrados, levando-os para dentro da mata, próximo a um córrego, local onde o adolescente e o denunciado LOGAS iniciaram uma série de torturas contra Márcio, realizando perguntas sobre os supostos adultérios, agressões e maus tratos contra sua esposa NATHÁLIA e violação sexual de sua cunhada LARISSA, sendo que a cada resposta que era dada em desacordo com o que acusados esperavam, eles desferiam “chineladas” no rosto da vítima, até que essa respondesse de acordo com suas vontades, infligindo na vítima dor além do necessário.

Após realizarem a série de perguntas, o adolescente J.V e o denunciado LOUGAS levaram Jonas até o automóvel, deixando-o amarrado no local, retornando até onde Márcio estava, ocasião em que o adolescente disparou 04 (quatro) vezes contra a vítima, acertando dois dos tiros em seu crânio e dois na parte lombar, os quais, em um primeiro momento não foram a causa eficiente de sua morte, visto que foi socorrida e chegou com vida ao hospital, sendo transferida para a Capital do Estado, contudo, na data de 24.01.2021, por não resistir aos ferimentos, a vítima veio a óbito.

Ato seguinte, o denunciado LOUGAS e o adolescente V.T. dirigiram-se até a residência da genitora das denunciadas NATHALIA e LARISSA, a denunciada MARIA, e avisaram de que o “serviço estava feito”.

O homicídio decorreu de motivo torpe, porquanto as denunciadas NATHALIA, LARISSA, MARIA e MATEUS, solicitaram e anuíram que o denunciado LOUGAS e o adolescente J.V, “fizesse algo por eles, dando um jeito na situação”, referindo-se aos supostos adultérios, agressões e abuso sexual, imbuindo no infante o desejo de vingança, o qual em conjunto com o denunciado LOUGAS, efetivou o crime doloso contra vida de Márcio, sendo auxiliado por ANDRIELI e MATHEUS, os quais organizaram a compra da arma de fogo utilizada pelo adolescente no delito, fornecendo, assim, os meios da execução criminosa.

O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a quantidade numérica e o fato de ter amarrado a vítima, antes dos disparos de arma de fogo.

Empregou-se meio cruel, agredindo a vítima antes dos disparos de arma de fogo, infligindo lhe dor aquém do necessário.

[...]

FATO 3 - CORRUPÇÃO DE MENOR

Tendo os denunciados LOGAS AUGUSTO, MATEUS COSTA BARCELOS, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, NATHALIA HAINA RAMOS DA SILVA e MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS, incutido no adolescente o desejo de vingança, o qual acarretou na prática por esse do crime hediondo de homicídio qualificado, bem como o réu LOGAS AUGUSTO ter realizado o delito junto a esse e, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA ter organizado o fornecimento da arma de fogo utilizada no crime pelo menor, concorrem os réus para a corrupção do adolescente, iniciando-o no caminho do errante do crime, razão pela qual, sendo a corrupção de menores um crime formal, os denunciados encontram-se incursos nas iras do dispositivo em análise [...]”
(doc. digital n. 113375537).

Ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução preliminar [
judicium accusationis
] autorizam a pronúncia das acusadas pela prática dos crimes que lhes foram imputados na denúncia.

A vítima sobrevivente, JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA, quando auscultado em sede policial, afirmou que dois indivíduos, portando armas de fogo, chegaram na sua casa e o renderam, obrigando-o a segui-los à residência de seu genitor. Asseverou que, no local, antes mesmo de chamá-lo, foram recebidos pela recorrente – e também esposa de seu genitor –, NATHÁLIA, a qual abriu a porta e permitiu que eles entrassem. Declarou que os agentes levaram o declarante e seu pai para um local ermo e ficaram batendo no rosto dele, afirmando ter ele traído NATHÁLIA e tentado abusar da coacusada, LARISSA. Disse que, em determinado momento, foram separados, que ouviu os disparos de arma de fogo e os sequestradores o trouxeram de volta para sua residência, onde foi coagido a não chamar a polícia, do contrário retornariam e “matariam todos da sua família”. Relatou que os agentes não chegaram a dizer que as recorrentes eram “as mandantes do crime”, porém, justificavam suas ações no fato de seu genitor ter traído e batido em NATHÁLIA, como também de tentar abusar sexualmente de LARISSA. Por fim, narrou que NATHALIA clonou o aparelho de telefone celular do seu pai e que ela tomou conhecimento do adultério, haja vista ter localizado conversas com outras mulheres e também informações que ele frequentava casas de prostituição (doc. digital n. 113369476).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, RONALDO DE SOUZA DUTRA narrou que, após efetuar diligências, logrou êxito em prender os responsáveis pelo homicídio praticado contra o genitor de JONAS, identificando-os como sendo LOUGAS e o adolescente JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS. Afirmou que, segundo os suspeitos, a motivação do crime se deu pela “afinidade” que tinham por LARISSA, cunhada do ofendido, sobretudo porque tinham ciência que ele havia tentando abusar sexualmente dela, aliado ao fato de que o mesmo traía sua esposa, NATHALIA. Acrescentou que os acusados relataram que LARISSA lhes contou que o ofendido estava lhe ameaçando de morte, porquanto ela ajudou NATHALIA a clonar um aplicativo de conversas no aparelho celular dele. Declarou que também indagou às recorrentes, LARISSA e NATHALIA, sobre os fatos e ambas disseram que LOUGAS e JOÃO VITOR “tomaram as dores delas”, uma vez que não possuíam qualquer envolvimento no assassinato da vítima (doc. digital n. 113369482).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar, EDNALDO LOPES GUEDES (doc. digital n. 113369483).

NATHALIA afirmou que estava na sua residência, junto com a vítima, quando ouviu seu enteado, JONAS, gritando pelo nome dela. Asseverou que ele estava no quintal com outros dois indivíduos – ambos armados –, e que conhecia um deles, afirmando se tratar de JOÃO VITOR. Acrescentou que, após “revirarem” a casa e subtrair alguns pertences, os rapazes saíram, levando JONAS e seu esposo, e lhe ordenaram para não chamar a polícia, pois caso o fizesse iriam matá-los. Declarou que foi para a oficina da família com seus filhos, onde encontrou os irmãos da vítima e lhes contou sobre o ocorrido. Disse que, em determinado momento, uma viatura policial passou na frente do comércio e que seu cunhado resolveu abordá-los, pedindo ajuda. Aduziu que os policiais estavam colhendo seus depoimentos quando JONAS chegou no local e informou onde os criminosos o haviam levado, junto com seu genitor. Narrou que acredita que JOÃO VITOR e o outro indivíduo tentaram matar seu esposo porque sua irmã, LARISSA, havia desabafado – “para pessoas erradas” – que ele tentou abusar sexualmente dela noutra oportunidade. Confirmou que LARISSA lhe auxiliou a clonar o celular do seu marido, que flagrou mensagens adúlteras e muitas de suas traições no aparelho telefônico dele; contudo, conversaram entre si e decidiram “dar mais uma chance ao relacionamento”. Relatou que o ofendido tomou ciência que LARISSA havia lhe ajudado com a clonagem do aparelho celular, mas que ele nunca a ameaçou de morte e somente não permitiu que ela frequentasse sua residência. Revelou que, no mês de novembro de 2020, viu LARISSA conversando com JOÃO VITOR, que ouviu ela comentar que havia sido molestada por seu esposo e o adolescente proferir a seguinte frase: “a dor de LARISSA agora será minha dor!”. Por fim, expôs que, ao visualizar JOÃO VITOR na sua residência, tinha ciência que ele “pegaria seu marido”, mas nunca imaginou que iria matá-lo (doc. digital n. 113369488).

LARISSA afirmou conhecer o adolescente, JOÃO VITOR, da época da escola e que seu marido, MATEUS, é amigo dele. Asseverou que, no dia 11 de janeiro de 2021, recebeu ele e outro rapaz na sua residência para almoçar e que eles acabaram pernoitando no local. Aduziu que eles chegaram dirigindo um caminhão, mas que, na manhã seguinte, ambos levantaram cedo e saíram, retornando antes do horário do almoço com um veículo Fiat Uno. Declarou que, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 18h, JOÃO VITOR saiu com o segundo elemento e que convidaram seu esposo para acompanha-los, porém, a interroganda não permitiu que ele os acompanhasse. Relembrou que, em novembro de 2020, ajudou sua irmã a clonar o telefone do ofendido e que ele, após descobrir o ocorrido, disse para NATHALIA que caso ela terminasse o relacionado com ele, “acabaria com a vida da interroganda e dos seus filhos”. Narrou que, em dezembro de 2020, passou a ser perseguida por uma camionete Mitsubishi, de cor preta, e que desconfiou que poderia ser “a mando da vítima”, mas que, por medo, não comunicou o fato à autoridade policial. Acrescentou que contou o ocorrido para JOÃO VITOR e que ele lhe confidenciou que “iria resolver as coisas e que era para a interrogada ficar relaxada
”
. Narrou que esperava que JOÃO VITOR iria “fazer algo” contra o ofendido, pois tinha ciência que ele possuía uma arma de fogo. Relatou que não “encomendou” a morte da vítima, mas que na madrugada após os fatos, JOÃO VITOR e LOUGAS chegaram na sua residência e disseram que tinham “resolvido tudo” e que tinham gravado um vídeo no aparelho celular deles (doc. digital n. 113369489).

MATEUS COSTA BARCELOS, esposo de LARISSA, afirmou que residia com ela, no imóvel da genitora dela, há aproximadamente 2 (dois) anos. Asseverou que mantinha uma amizade recente com JOÃO VITOR, mas que sua esposa o conhecia há muito mais tempo. Acrescentou que JOÃO VITOR havia se mudado de Aripuanã/MT, mas que no dia 9 de janeiro de 2021, por volta de meia noite, ligou para o interrogado, pedindo para falar com a mãe de LARISSA, a coacusada, MARIA. Declarou que entregou o celular para sua sogra, porém, não ouviu o teor da conversa travada entre eles. Disse que, na manhã do dia 11 de janeiro de 2021, JOÃO VITOR apareceu na residência, junto com LOUGAS, que ambos estavam num caminhão cinza e que eles perguntaram ao declarante se conhecia algum comprador para o veículo; contudo, não os auxiliou, haja vista ter tomado conhecimento que o automóvel era roubado. Além disso, afirmou ter ouvido JOÃO VITOR conversar com uma advogada, a qual dizia para ele que “era melhor abandonar o caminhão na estrada para diminuir sua pena caso fosse descoberto”. Narrou que, por volta das 19h 20min, recebeu um telefonema de sua ex-convivente, pedindo ao declarante que se dirigisse à residência dela para buscar a filha que tinham em comum e que, chegando no local, viu JOÃO VITOR, LOUGAS e um outro desconhecido, o qual entregou uma arma de fogo para o adolescente. Relatou que, na madrugada de 13 de janeiro de 2021, JOÃO VITOR e LOUGAS chegaram na residência e que disseram para MARIA: “o negócio está feito”. Revelou que tinha conhecimento que LARISSA, NATHALIA e MARIA queriam matar a vítima, que elas pediram ajuda para JOÃO VITOR; contudo, alegou não saber se elas pagaram algum valor para que ele executasse o crime. Por fim, verberou que LARISSA sempre conversava com JOÃO VITOR e que, somente há poucos dias, tomou conhecido que a vítima tentou estuprar sua esposa quando ela tinha 11 (onze) anos de idade (doc. digital n. 113369490).

LOUGAS negou ter participado dos crimes que lhe foram imputados na denúncia. Afirmou conhecer JOÃO VITOR há aproximadamente 3 (três) meses da cidade de Alta Floresta/MT. Verberou que ele, no dia 9 de janeiro de 2021, lhe pediu que o levasse para uma serralheria, onde pegaria um caminhão emprestado. Asseverou que chegaram no local e viram o automóvel, mas que não havia ninguém por perto, razão pela qual JOÃO VITOR embarcou nele e deu partida. Acrescentou que, no dia 10 de janeiro de 2021, deslocaram-se com o veículo de carga para Aripuanã/MT, uma vez que JOÃO VITOR lhe pediu auxílio para buscar seu veículo Fiat Uno que estava numa oficina daquele município. Declarou que se dirigiram para a casa de MATEUS e LARISSA, haja vista JOÃO VITOR conhecer a família deles de longa data. Disse que, numa das reuniões familiares – ocorrida na residência –, uma das mulheres [NATHALIA] falavam que sua irmã mais nova teria sido estuprada por seu marido e que ele costumava lhe agredir fisicamente. Verberou que, no dia 11 de janeiro de 2021, viu na internet a notícia que o caminhão era furtado e que, com a ajuda de MATEUS, o levaram para uma estrada abandonada, onde retiraram a bateria, o estepe e demais acessórios para vendê-los. Relatou que, na data dos fatos, estava no bar de MARIA, quando JOÃO VITOR chegou falando que “tinha um corre massa” e que MATEUS saiu na companhia dele, razão pela qual suspeita que ambos foram os responsáveis pelo homicídio. Por fim, revelou que todos da família “sabiam que JOÃO VITOR iria fazer alguma coisa” contra a vítima, mas não que ele iria executá-la (doc. digital n. 113369491).

O adolescente infrator, JOÃO VITOR quando ouvido em sede policial declarou:

“
QUE no domingo, 10/1/2021 veio para Aripuanã na companhia de seu amigo LOUGAS, o qual usa tornozeleira eletrônica [...]; QUE no sábado estava na casa de LOUGAS quando este disse que [...] tinha um “corre” com um caminhão [...]; QUE foram até a empresa Bidias Madeiras, onde o local estava com o portão com cadeado aberto e o caminhão com a chave na ignição [...]; QUE de posse do caminhão, disse que precisava buscar seu veículo Fiat Uno em Aripuanã e então o LOUGAS disse que poderiam ir buscá-lo com o caminhão; QUE se deslocaram até essa cidade e quando chegaram foram para a casa de MARIA, mãe de LARISSA; QUE conhece LARISSA e MARIA há bastante tempo [...]; QUE iniciou amizade com MATEUS através de LARISSA; QUE antes de se mudar de Aripuanã, LARISSA havia lhe confidenciado que MÁRCIO [...] tentou lhe estuprar quando ainda era criança e que atualmente ele estava agredindo a irmã dela, NATHALIA; QUE também conversou com NATHALIA e ela dizia que MÁRCIO costumava lhe agredir, ia para puteiros e quando voltava em casa, novamente lhe agredia; QUE LARISSA e NATHALIA disseram que clonaram o celular dele [...]; QUE durante o período que ficaram nesta cidade [...] o declarante foi informado que o caminhão conduzido por LOUGAS era roubado ou furtado; QUE questionou o amigo e este disse que não sabia e ele telefonou para a mãe adotiva dele, a qual é advogada e instruiu que levasse o caminhão para longe e fugissem do flagrante [...]; QUE pediram ajuda a MATEUS, o qual foi dirigindo o uno do declarante e levaram o caminhão até uma altura da estrada da Vila Morena [...] tiraram o pneu estepe e bateria para posteriormente vende-las e ainda tentaram tirar os outros pneus, mas não conseguiram porque não tinham ferramentas necessárias; [...] QUE todos (NATHALIA, LARISSA, MARIA e MATEUS) sabiam que o declarante iria matar MÁRCIO na noite de ontem; QUE na data de ontem, MATEUS levou um cara [...] que tinha consigo um revólver para que o declarante cometesse o crime; QUE [...] pegou o revólver [...] foi na casa de JONAS, filo de MÁRCIO, rendeu ele e fez ameaças com a arma; QUE pediu que JONAS colaborasse e o deixaria voltar [...]; QUE o declarante estava com uma faca e LOUGAS com a arma de fogo; QUE levaram JONAS à casa de MÁRCIO, onde pularam o muro, chamaram e NATHALIA abriu a porta. QUE NATHALIA se fez de vítima e fingiu estar chorando, momento em que foram até onde ele estava dormindo; QUE NATHALIA lhe entregou dinheiro mesmo sem pedir; QUE não pegaram dinheiro de dentro da carteira de MÁRCIO; QUE levaram ele e JONAS para uma estrada rumo ao laticínio e quando chegaram lá, amarraram mãos e pés das vítimas e começaram a fazer perguntas à MÁRCIO; QUE o declarante e LOUGAS batiam nele e o questionavam se tinha estuprado LARISSA e agredido e traído NATHALIA e pela vítima tudo foi confirmado; QUE batia na cara de MÁRCIO com um chinelo, momento que filmaram toda a ação; QUE deixaram JONAS dentro do carro e levaram MÁRCIO para a beira de um córrego, onde o declarante efetuou 4 tiros, dois na cabeça e dois nas costas e, acreditando que tinham matado a vítima, voltaram para a cidade e deixaram JONAS em frente à sua casa; QUE após cometer o crime, foi na casa de MATEUS, onde a sogra dele tem um bar e ao lá chegar, pegou um litro de uísque e disse que o negócio estava feito; QUE ninguém lhe disse nada [...]; QUE não recebeu nenhum valor para cometer o crime [...]; QUE LOUGAS sabia de tudo que ia acontecer e tomou cometer o crime junto como declarante [...]”
(doc. digital n. 113375454).

Corroborando a versão do adolescente, em 13 de janeiro de 2021, JONAS se dirigiu à Delegacia de Aripuanã/MT, onde reconheceu LOUGAS e JOÃO VITOR como sendo os indivíduos que lhe sequestraram e, posteriormente, efetuaram os disparos de arma de fogo contra seu genitor (doc. digital n. 113369496).

Em razão do teor das declarações do adolescente e da identificação realizada por JONAS, a equipe de investigadores diligenciou à residência de LARISSA, onde conduziram a genitora dela, MARIA, para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Quando interrogada, a recorrente narrou:

“
QUE na terça-feira, dia 12/1/2021, JOÃO VITOR chegou no bar da interrogada com um caminhão prata, acompanhado de um rapaz de pele morena [...]; QUE a interrogada não estava muito bem [...] e foi para a casa de NATHALIA, tendo retornado no final da tarde; [...] QUE nunca teve um bom relacionamento com seu genro, MÁRCIO, pelo fato dele ter tentado estuprar LARISSA quando ela ainda era criança. QUE segundo LARISSA, MÁRCIO lhe oferecia dinheiro na tentativa de manter relação sexual com ela [...]; QUE no final do ano de 2020, suas filhas NATHALIA e LARISSA clonaram o WhatsApp de MÁRCIO e descobriram diversas traições dele [...]; QUE ao saber [...] MÁRCIO passou a fazer ameaças que iria matar NATHALIA caso ela largasse dele ou procurasse a polícia; QUE LARISSA falou que estava sendo seguida por uma camionete prata [...] QUE acredita que LARISSA tenha contado à JOÃO VITOR sobre as ameaças e tentativas de estupro; QUE não sabia que JOÃO ia matar ou tentar contra a vida de MÁRCIO, mas que tinha ouvido JOÃO dizer que quem fez aquilo com LARISSA iria pagar um dia; QUE quando chegou na sua casa, JOÃO disse que tinha vindo para resolver algumas coisas na cidade [...] QUE na terça feira a noite [...] JOÃO entrou no quarto e disse: “pronto, tá feito, vou pegar um litro de pinga aqui”; [...] QUE, naquela noite [...] os policiais chegaram e pediam a arma de fogo; QUE disse que alí não tinha arma e pelos policiais foi dito que estavam averiguando uma tentativa de homicídio e um roubo de caminhão, momento em que LARISSA mostrou as peças do caminhão que estavam escondidas dentro de um quartinho no bar; QUE no momento que disseram do homicídio a interrogada desconfiou que teria sido praticado por JOÃO VITOR; [...] QUE nega ter mandado matar MÁRCIO [...]”
(doc. digital n. 113375467)

Em juízo, JONAS reafirmou que estava na sua residência quando foi abordado por JOÃO VITOR e LOUGAS, os quais pediram-lhe que os acompanhassem à residência de MÁRCIO. Afirmou que, a todo momento, eles informavam que nada iria lhe acontecer e que “o problema era com seu pai”. Asseverou que se dirigiram à residência de seu genitor e foram recebidos por NATHALIA, a qual estava “pensativa demais” e parecendo “estar fingindo”. Acrescentou que o levaram, junto com MÁRCIO, para um local ermo e que o colocaram amarrado ao lado do seu pai. Narrou que LOUGAS e JOÃO VITOR bateram bastante em MÁRCIO e que filmaram tudo com um aparelho de telefone celular. Relatou que, durante as agressões, falavam sobre o abuso sexual praticado contra LARISSA, do adultério cometido em desfavor de NATHALIA, e que as recorrentes “sabiam de tudo”. Narrou que, logo depois, o conduziram para o interior do veículo e que não visualizou qual dos agressores foi o responsável pelos disparos, mas que apenas ouviu quatro estampidos.

JOÃO VITOR alterou parcialmente a versão dada em sede policial, asseverando que participou do homicídio de MÁRCIO, mas que apenas conduziu o automóvel com as vítimas, haja vista ter sido LOUGAS o autor dos disparos. Declarou que MATEUS, NATHALIA e LARISSA delataram as agressões praticadas por MÁRCIO para membros do Comando Vermelho e que LOUGAS – por ser faccionado – foi incumbido da tarefa de assassiná-lo. Reafirmou que todas as recorrentes sabiam que a vítima seria morta, sobretudo LARISSA, que lhe confidenciou sobre os abusos sexuais sofridos e sempre lhe pedia para que “fizesse algo” contra a vítima. Acrescentou que era do seu conhecimento que LOUGAS iria para Aripuanã/MT para “bater em um homem”, mas não para matá-lo. Narrou que MARIA cedeu um cômodo, na residência dela, para que o declarante e LOUGAS se hospedassem no período que estavam na cidade. Relatou que LOUGAS pretendia arrumar uma arma para “enquadrar MÁRCIO” e que o plano era apenas “bater nele, para ele ficar esperto”. Revelou que MATEUS entregou a arma de fogo para LOUGAS e que, logo depois, se dirigiram para a casa de JONAS. Verberou que, juntos, deslocaram-se para a residência de MÁRCIO, onde fizeram sua abordagem e o levaram, na companhia de JONAS, para um “matagal”. Relatou que LOUGAS começou agredindo MÁRCIO com socos e que, em momento posterior, quando o declarante estava filmando a ação criminosa, seu comparsa efetuou os disparos de arma de fogo. Contou que, após o crime, noticiou o ocorrido para LARISSA e MATEUS e este apenas lhe disse: “beleza, melhor assim, agora aquele safado não vai atormentar a vida de mais ninguém”.

Os investigadores de polícia, ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA, limitaram-se a narrar sobre a autoria delitiva atribuída à LOUGAS e JOÃO VITOR, e que participaram da oitiva extrajudicial deles. Além disso, afirmaram que o adolescente confessou à autoridade policial ter praticado o crime e que ele “se demonstrou bem frio e falava com tranquilidade dos fatos”.

MATEUS afirmou que, “pelo que ouviu”, LARISSA, MARIA e NATHALIA “queriam a morte de MÁRCIO”. Disse não ter participado das conversas nas quais as recorrentes pediram para que LOUGAS e JOÃO VITOR o matassem, mas apenas ouviu que eles “iriam dar um susto nele”, sob ordens de MARIA. Negou ter ciência acerca da arma utilizada no crime. Narrou acreditar que a participação de MARIA se deu porque ela tinha conhecimento dos abusos praticados por MÁRCIO em desfavor de LARISSA e também de que ele constantemente agredia NATHALIA. Por fim, verberou que, logo após o crime, LOUGAS e JOÃO VITOR foram à casa de MARIA, mas que não ouviu o que eles conversaram com ela.

NATHALIA confirmou que LARISSA havia contado para JOÃO VITOR sobre os abusos sexuais que sofreu no passado. Afirmou que, na noite dos fatos, quando o adolescente e LOUGAS invadiram sua casa, imaginou que “queriam tirar satisfação de briga ou algo semelhante” com MÁRCIO, mas nunca imaginou que iriam matá-lo. Confirmou que JOÃO VITOR iria “tentar algo” contra MÁRCIO, haja vista ter o adolescente lhe confidenciado que LARISSA estava sendo ameaçada e que “não estava satisfeito com tal situação”. Além disso, disse ter contado para JOÃO VITOR sobre o relacionamento abusivo vivenciado por ela e que, após a conversa, o adolescente disse que “iria tomar providências quanto a isso”.

LARISSA afirmou que também expôs para JOÃO VITOR sobre os abusos sexuais experimentados e as agressões sofridas por sua irmã, NATHALIA, momento que o adolescente lhe disse que “um dia MÁRCIO pagaria pelo que fez. Que logo ele ia cair nas mãos de alguém e não ia mais querer abusar de nenhuma mulher
”
. Disse ter “imaginado” que JOÃO VITOR tentaria algo contra MÁRCIO, sobretudo em razão de o menor ser faccionado com organizações criminosas. Asseverou que, no dia dos fatos, ouviu JOÃO VITOR dizer no telefone que “iria arrumar um negócio para resolver uma questão”, mas não desconfiou que ele estava negociando a arma de fogo. Relatou que estava junto com MATEUS quando LOUGAS e JOÃO VITOR disseram para ele que “haviam resolvido tudo” e viu quando eles entraram no quarto de sua genitora e falaram algo para ela.

MARIA afirmou que JOÃO VITOR dizia que “iria prestar conta” sobre os fatos que LARISSA havia lhe contado. Asseverou que JOÃO VITOR “tomou as dores” de suas filhas, mas não acreditava que ele iria executar MÁRCIO. Confirmou que, na noite dos fatos, JOÃO VITOR foi à sua residência e lhe disse que “tudo estava feito”, mas não tinha ideia sobre o que ele estava falando. Por fim, relatou só ter tomado ciência do ocorrido quando os policiais fizeram diligencias no seu imóvel, ocasião em que contaram-lhe sobre o homicídio.

Embora as recorrentes neguem ser autoras mediatas do crime, há indícios de suas participações que autorizam a manutenção da pronúncia.

As provas orais produzidas evidenciam que elas tinham ciência do perigo de morte que MÁRCIO corria; contudo, limitaram-se a alegar em suas defesas que, embora tenham confidenciado a JOÃO VITOR sobre os abusos sexuais e as agressões praticadas por MÁRCIO, em nenhum momento solicitaram que o adolescente o matasse e nem o contrataram, junto com LOUGAS, para executá-lo.

Lado outro, JOÃO VITOR e LOUGAS, apesar confessarem terem sido os responsáveis por sequestrar JONAS e MÁRCIO, atribuiram a autoria dos disparos um ao outro. Além disso, não negaram terem se hospedado na residência de MARIA e LARISSA, afirmando que, durante a estada, todas as recorrentes tomaram ciência das tratativas para emboscar MÁRCIO. Por derradeiro, também confirmaram que, após a prática delitiva, retornaram à residência de MÁRCIA e informaram para ela e para LARISSA sobre o ocorrido.

Desse modo, os indícios carreados nos autos são razoáveis e permitem inferir a participação delas no crime, ficando o deslinde acerca da mentoria dos atos e a responsabilidade pela execução do crime como matéria a ser submetida ao Conselho Popular de Sentença, haja vista a pronúncia constituir etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o julgador analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:

““[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, existindo prova da materialidade e indícios de autoria – como ocorre neste caso – deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde as defesas poderão apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]”
(TJMT – RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE no 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138). [...]
(TJMT - RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia em relação às acusadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022